Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MENDES DE SOUZA e ADRIANA GONÇALVES DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido liminar em ação de despejo. Na origem, processa-se ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor de CELIO DA SILVA BONFIM LIMA. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o contrato é garantido por fiança e a concessão de liminar encontra óbice no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que, em que pese a existência de fiança, a garantia teria se tornado ineficaz e a jurisprudência tem mitigado a vedação legal para a concessão do despejo liminarmente. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Deixaram de comprovar o preparo, razão pela qual foram intimados a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob ID 74748003. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo que deve ser submetida ao rito ordinário, com as modificações constantes do art. 59 e ss. da Lei no 8.245/91, proposta por SEVERINO MENDES DE SOUZA e ADRIANA GONCALVES DE SOUZA em desfavor de CELIO DA SILVA BONFIM LIMA, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora, em síntese, que alugou ao réu o imóvel constante no contrato ID 242740090, bem como que o locatário vem descumprindo o contrato ao deixar de pagar aluguéis e acessórios da locação. Requer, desse modo, a concessão de liminar para que o réu seja compelido a desocupar o imóvel imediatamente, sob pena de despejo. Postula, por fim, que seu pedido seja julgado procedente, confirmando-se a liminar concedida, bem como condenando-se a ré a lhe pagarem os aluguéis e acessórios da locação inadimplidos, além da rescisão do contrato de locação. Decido. A pretensão do autor relativa à liminar deve ser fundamentada no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato de locação objeto da lide (ID 242740090) prevê a existência de avalista/fiador. Desse modo, estando o contrato provido da garantia prevista no art. 37, inciso I, da Lei 8.245/91, não se revela cabível, no presente caso, a concessão da liminar destinada à desocupação. Por essas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O contrato de locação é regido por lei especial e que prevê rito próprio para a ação de despejo e requisitos específicos para sua concessão liminar. Nesse sentido, há expressa vedação à concessão do despejo liminarmente e quando o contrato contiver garantia: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, a hipótese dos autos não traz discrímen que que justifique o afastamento das disposições especiais do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, e que somente autoriza o despejo liminar fundamentado na falta de pagamento para os contratos desprovidos de garantia. Embora tenham alegado que a garantia se tornou ineficaz, não trouxeram qualquer prova nesse sentido, limitando-se à alegação de que, mesmo diante do inadimplemento do locatário, o fiador não cumpriu a obrigação. Importante ressaltar que a própria jurisprudência colacionada pelos agravantes infirma sua tese: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. NÃO CABIMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO USUFRUÍDO PELOS LOCATÁRIOS NOS 24 MESES ANTERIORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Despejo, indeferiu o pleito de despejo liminar dos Réus/Agravados, facultando-lhes a purgação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de evitar a rescisão do contrato de locação. 2. Estando o contrato garantido por fiança válida e cuja ineficácia não se encontra comprovada nos autos, incabível a concessão da liminar de despejo, sob consequência de afronta ao art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. 3. Vedada a purgação da mora pelos Agravados que já se utilizaram de tal benefício em período inferior a 24 (vinte e quatro) meses (Lei no 8.245/91, art. 62, parágrafo único). 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1717969, 0706009-62.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator